Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por THALITA SILVA DA ROCHA SOARES, em face à sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedente pedido deduzido em desfavor de MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. Na petição inicial, a autora formulou pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido e determinado o recolhimento das custas iniciais e depósito rescisório no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 14342858). Decorrido o prazo assinalado, a autora não atendeu ao comando judicial (ID 1467541). É o relatório. Decido. Na ação rescisória, a petição inicial deve observar, além dos requisitos intrínsecos enumerados no art. 319, do Código de Processo Civil, o requisito extrínseco consistente no depósito correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Em que pese tenha sito oportunizado à autora o cumprimento do comando legal, quedou-se inerte. Lado outro, prescreve o art. 968, §3o, do Código de Processo Civil, que “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”. Ante o exposto, com fundamento no artigo 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do NCPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas, se houver, pela autora. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator